Tribunal: TJMT
Processo: 1030804-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030804-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAOLLA INGRIDY DOS SANTOS LOPES - CPF: 062.600.701-10 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030804-13.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Paolla Ingridy dos Santos Lopes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
75

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 2o DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC
– ATRASO DE 13 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela empresa demandada ante sentença requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas ao pagamento de indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente arguiu preliminar de ilegítima passiva, pois comunicou a agência de viagens a tempo e modo oportunos sobre o cancelamento do voo. No mérito, sustenta que o referido cancelamento
do voo ocorreu por necessária readequação da malha aérea, em decorrência da eclosão da pandemia de COVID-19, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas
.

4.

Diferentemente do que alega a empresa recorrente,
a companhia aérea e a empresa de turismo respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação dos serviços de transporte aéreo, por integrarem a mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

5.

Além disso, da análise dos autos verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente de conduta imputada à recorrente, em razão do cancelamento unilateral do voo e da ausência de comunicação da alteração ao passageiro, não suprindo essa obrigação o envio de notificação à agência de viagens.

6.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu pacote de viagens com a ré CVC, com saída de Cuiabá/MT e destino a Fortaleza/CE, com previsão de embarque às 6h10 na data de 30/05/2021 e chegada às 12h15 do mesmo dia, cujos voos seriam operados pela demandada Gol Linhas Aéreas, ora recorrente.

7.

No entanto, após consulta no sítio eletrônico da companhia aérea, a autora verificou que o embarque do voo de ida foi alterado para às 12h15 do mesmo dia, com conexão de 07 (sete) horas, no aeroporto de Garulhos/SP, e chegada ao destino final somente à 01h35 do dia 31/05/2021, sem qualquer aviso prévio ou notificação.

8.

Sobre o tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

9.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2o que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

10.

Malgrado as razões expostas pela recorrente, esta não comprova que notificou a recorrido a tempo e modos devidos, acerca da alteração do voo em questão, em desconformidade com o disposto no art. 2o da referida Resolução e art. 6o, III, do CDC, o que
configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal.

11.

Ademais, a referida modificação no itinerário da viagem ocasionou a perda de um dia da viagem programada pela demandante, que somente chegou à cidade de Fortaleza/CE aproximadamente 13 (treze) horas depois do horário pactuado.

12.

Desse modo, como as recorrentes
não comprovaram fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de incumbência daquelas, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022